Tribunal: TJES
Processo: 5000528-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - CARLOS PRADO GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000528-43.2021.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO - CARLOS PRADO GUIMARAES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015. O Apelante alega não ter sido previamente intimado para dar andamento ao feito no prazo de 30 dias, tampouco recebeu a advertência específica acerca da possibilidade de extinção do processo, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa está devidamente fundamentada, considerando a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do exequente, com advertência expressa de que o não cumprimento da diligência implicará a extinção do feito, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 1.120.097/SP (Tema 314), reitera que, nas execuções fiscais não embargadas, não se aplica a Súmula 240 do STJ, mas se mantém a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública com a advertência clara e expressa sobre a possibilidade de extinção por abandono.

No caso concreto, a intimação encaminhada ao Apelante não continha a advertência específica quanto à extinção do processo por abandono, sendo insuficiente a mera referência da expressão "sob as penas da lei". Tal omissão caracteriza violação ao princípio da cooperação e da não-surpresa, o que impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC/2015, exige prévia intimação pessoal do exequente, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

A ausência de advertência específica na intimação impede a extinção do processo por abandono, por violar o princípio da cooperação e da não-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019; TJ-MG, AC 10000222536245002, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000528-43.2021.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO - CARLOS PRADO GUIMARAES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNIC
ÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que inconformado com a sentença de d nº 911937, que julgou extinta execução fiscal sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa (art.485, III, do Código de Processo Civil).

Nas suas razões (Id nº 9119379) em apertada síntese, aduz o Apelante que não foi intimado para impulsionar o feito no prazo de 30 dias, tampouco houve a advertência da intimação com fulcro no art. 485, inciso III e § 1º do CPC.

Aduz ainda a inobservância da Súmula 240 do STJ.

C
omo é cediço, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça. Quando do julgamento do
REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314)
.

Contudo, para a extinção do feito por abandono da causa é necessária a prévia intimação da Fazenda Pública, com advertência específica a respeito da possibilidade de extinção do processo em caso de não manifestação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1
. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.750.306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

E também os Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - NULIDADE DA SENTENÇA - CASSAÇÃO.
A extinção da execução fiscal por abandono, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/2015, exige a prévia intimação pessoal do Exequente, com a advertência de que sua inércia ensejará a extinção do processo
. (TJ-MG - AC: 10000222536245002 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/01/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
Exercício de 2018 - Município de Guarulhos - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, pelo portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito – Inobservância quanto ao disposto no art. 485, § 1º do CPC, ante a ausência da advertência expressa da extinção por abandono
– Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 15502942820198260224 SP 1550294-28.2019.8.26.0224, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 23/08/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC.
1. A extinção do feito, em virtude de abandono de causa do autor, depende de prévia intimação pessoal com advertência expressa para que o exequente supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC/2015. 2. Não tendo sido o procedimento observado, descabe a extinção com base no dispositivo em comento.
(TRF-4 - AC: 50171064220224049999, Relator: EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 14/03/2023, SEGUNDA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PERTINÊNCIA.
INTIMAÇÃO DA QUAL NÃO CONSTOU A RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO
. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há falar em extinção da execução fiscal por abandono, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, quando o exequente, ainda que intimado pessoalmente, deixa de atender determinação para dar prosseguimento ao feito, se não constou da intimação a advertência quanto à possibilidade de extinção do feito
. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0003208-26.2020.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 29.11.2022) (TJ-PR - APL: 00032082620208160048 Assis Chateaubriand 0003208-26.2020.8.16.0048 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

Na espécie, a despeito de não atendida pela Apelante, a intimação de Id nº 9119374 não constou a expressa advertência que a inércia conduziria a extinção do processo por abandono, não sendo ela suprida pela expressão “sob as penas da lei”, porquanto, por força do princípio da cooperação
e da não-surpresa
, é dever do magistrado esclarecer e auxiliar as partes na remoção dos obstáculos processuais,
externando com clareza os atos e diligências a serem praticadas no processo, ainda que a diretiva seja dirigida a corpo técnico-jurídico qualificado como são as Procuradorias dos Municípios.

A propósito, a jurisprudência:

Apelação. Processo civil. Tributário. Execução fiscal. Extinção do feito por abandono. Intimação pessoal. A extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do exequente, a teor do artigo 485, III, e parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. No caso, a intimação foi endereçada à Prefeitura de Duque de Caxias, e não ao órgão de advocacia pública responsável pela representação judicial do Município, como exige o art. 269, par.3º, do CPC.
Ademais, é necessária a intimação pessoal específica para dar andamento ao feito, com advertência de que a falta acarretará a sua extinção, sob pena de violação aos princípios processuais da cooperação e da não-surpresa.
Anulação da sentença. RECURSO PROVIDO (TJ-RJ - APL: 00812792320128190021 2022001101501, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023)

Processual Civil. Execução fiscal. Fazenda Pública Municipal. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.
Ausência de intimação da parte exequente. Advertência sobre a possibilidade de extinção por abandono. Necessidade. Princípio da cooperação.
Sentença anulada. Apelação Cível provida. (TJ-PR - APL: 00170985920158160031 PR 0017098-59.2015.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargador Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 13/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)

Assim, na ausência de clara e expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do processo, não há como reconhecer o abandono.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar a continuidade da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.